Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714324-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, processo n. 0703093-09.2024.8.07.0004, na qual Sua Excelência deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o que fez com os seguintes fundamentos (ID 189653706 da origem): “Recebo o aditamento. Trata-se de tutela provisória de urgência consistente na determinação para a requerida se abster de cortar a energia de seu estabelecimento. Narra que a requerida efetuou um termo de ocorrência e inspeção em seu estabelecimento e apurou eventual fraude, bem como " NÃO aponta a carga supostamente desviada por ser meros indícios de eventual derivação que quando existente causa interferência no registro de consumo", cobrando, assim, a quantia simulada de 24.612,87 (vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e oitenta e sete centavos), pela diferença que não foi faturada. O autor junta na peça de emenda a fatura dos últimos 03 meses, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque os verossímeis fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que o TOI realizado pela requerida é passível de equívoco, podendo ser discutido o seu mérito. No mesmo sentido, com a juntada dos comprovantes de pagamento das faturas dos últimos 03 meses, resta inviável o corte de energia no estabelecimento, visto que eventual débito apurado é pretérito. De se ver que a medida é reversível, visto que se o débito for devido, poderá a parte requerida cobrar a quantia. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cortar a enérgia elétrica do estabelecimento da requerida situado na Q 7, Lote 780, Setor Industrial, Gama-DF, CEP 72.445-070, Unidade Consumidora n.468364, Código da Instalação n. 468364, Código do Cliente n. 2.083.648-1, no valor de R$ 25.681,22,, relacionado ao TOI 170314, até ulterior decisão deste juízo. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, aduz que em procedimento administrativo próprio (Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI), no qual foi oportunizado direito de defesa e contraditório, ao final restou verificado que a parte autora/agravada auferiu vantagem ilícita, por utilizar-se de energia elétrica sem o pagamento da contraprestação pecuniária. Menciona que a empresa agravada “é uma das unidades das 23 (vinte e três) lojas da rede de “Supermercados Vivendas” que em 31/10/2023 foi alvo da Operação “Cesta Básica” da Polícia Civil (PC), do Instituto de Criminalística (IC), junto à Neoenergia, que, em conjunto, realizaram fiscalizações na rede de Supermercados da parte autora para apurar irregularidades nos medidores de energia das suas unidades”. Em destaque diz que “a Requerida agiu em total conformidade com a lei, respeitando todo o procedimento administrativo previsto pela Agência Reguladora, não sendo, portanto, caso de nulidade.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, pois “reconhecida a conformidade do procedimento de recuperação realizado por essa Distribuidora obedeceu ao que determina a Resolução 1000/2021 da ANEEL, devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57759594. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, é possível observar que os argumentos esposados pela parte agravante noticiam a ocorrência de suposta adulteração no medidor de energia elétrica na unidade da agravada, que aferiu consumo incompatível com a realidade, o que teria sido objeto de processo administrativo próprio (TOI), o qual se desenvolveu regularmente, observando as normas aplicáveis a espécie. Desde logo, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, denota-se que os fundamentos postos dizem respeito ao mérito da demanda, o qual, por sua vez, enseja cognição exauriente, depois de realizada a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se pode olvidar que a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea “f” da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021. Todavia, pelo que se deflui dos autos de origem, em tese, estaria demonstrado o pagamento das três últimas faturas. Em princípio, o débito objeto da insurgência da parte agravada/autora decorre de suposta diferença de consumo apurada, em razão de alegada fraude, e diz respeito a momento pretérito aos últimos três meses, consoante Termo de Inspeção datado de 31/10/2023 (ID 192644801 da origem). Por outro prisma, não se pode olvidar da essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que enseja patente perigo de dano inverso caso sobrestada liminar concedida na origem. Some-se, ainda, que a medida deferida na origem é plenamente reversível, bem como nada atingem o direito de a recorrente obter o crédito correspondente ao consumo verificado e não adimplido em razão da suposta fraude. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator